Tribunal: STF
Processo: ARE 986058
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-02
Data de publicação: 2016-12-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ART. 53, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMUNIDADE PARLAMENTAR. DELITO DE OPINIÃO. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE POLÍCITA. NEXO DE CAUSALIDADE. COMPROVAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1.  O Supremo Tribunal Federal entende que a imunidade material prevista no art. 53 CF/88 incide quando comprovado nexo de causalidade entre a prática de delito de opinião imputado ao parlamentar e o exercício da atividade política. Precedentes.



    2.  Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.